Tribunal: TJPA
Processo: 0814135-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814135-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BLUMENAU LOCACOES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

II- O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido e que “se o magistrado reconheceu que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória compatível apenas com a cognição exauriente dos embargos do devedor, é porque na exceção não se tratou de nenhum dos temas veiculados” AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.362 - BA (2011/0272725-7).

III- No caso em exame, i
ncumbia ao próprio excipiente/agravante comprovar, de plano, os fatos alegados na exceção, juntando documentação capaz de demonstrar as alegações, todavia, não o fez.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BLUMENAU LOCAÇÕES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc. n. 0000263-52.2018.8.14.0061),
tendo como ora agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Narra a Agravante que está sendo executada por débitos constantes nas CDAs discriminadas nos autos de origem e que ao tomar conhecimento do processo executivo, ingressou com exceção de pré-executividade apontando a prescrição dos débitos, pugnando, por conseguinte, pela extinção da ação de execução, todavia, o juízo singular rejeitou a exceção, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Dito isso, destaca-se que sob a ótica do STJ em recurso representativo da controvérsia, é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal para cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, por aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Tem-se dos autos que os fatos que ensejaram a penalidade de multa ocorreram nos exercícios de agosto de 2011 e novembro de 2011 e foram apurados no âmbito dos processos administrativos 2621/2011 e 1149/2012, respectivamente.

A despeito disso, tem-se que houve a inscrição da dívida em 05/04/2016.

Dessa forma, não há como reconhecer a prescrição da pretensão de cobrar a multa imposta administrativamente, já que a execução foi proposta em 11/01/2018, ou seja, pouco mais de 2 (dois) anos após a constituição definitiva da dívida.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta e determino que se faça vista dos autos à parte exequente para que se manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito sob pena de abandono. (...)”

Em suas razões, a Agravante aduz que o juízo considerou como início da contagem do prazo prescricional a inscrição do débito na dívida ativa, enquanto o correto seria a data do ato ou fato.

Colaciona jurisprudência em reforço a sua tese.

Argui também a nulidade da CDA em razão da ausência de notificação do processo administrativo, apontando que se não recebeu nenhuma notificação, não teria como provar tal fato, cabendo a Fazenda Pública fazer prova de que a empresa executada foi devidamente notificada, o que não o fez.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a execução fiscal e seus efeitos, até que seja definitivamente julgada a exceção de pré-executividade e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 16262152, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos da Agravante (id. 16779759).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer (id. 16880732).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, por entender que ela não logrou êxito em comprovar, de plano, as alegações feitas na exceção, tendo em vista que o incidente não comporta dilação probatória.

Pois bem.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.625/SP, sob o rito do art. 543-C, CPC, assim entendeu: “
A exceção de pre-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
” (STJ, 1ª Seção, REsp 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 22.04.2009, DJe de 4-5-2009).

Acerca da matéria destaco o ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual
“
Mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e infestável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória
”
(in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2ª ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NO CABIMENTO DA EXCEÇO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestígio ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória”.

4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. Julgado em 16/04/2013. DJe 19/04/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUMULA 393 DO STJ. 1.
A admissibilidade da exceção depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo deste incidente. Tal entendimento restou consagrado na Súmula 393 do STJ
. 2. A matéria ventilada pela parte executada demanda dilação probatória, a qual é inviável nesta estreita via.\n\n(TRF-4 - AG: 50228660620164040000 5022866-06.2016.404.0000, Relator: CLÁUDIA MARIA DADICO, Data de Julgamento: 12/07/2016, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E. 13/07/2016)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇO FISCAL. ICMS. EXCEÇO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEITADA. MULTA. AFERIÇO DE CRITÉRIOS PARA APLICAÇO. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA. TAXA SELIC. CORREÇO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, CONDIÇES DA AÇO E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESES NO CONFIGURADAS. DECISO MANTIDA. 1 -
A Exceção de Pé executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ)
; 2 - A matéria relativa às multas demanda necessária aferição acerca dos critérios utilizados para aplicação de determinado percentual nos autos de infração, assim como para o enquadramento legal em determinada hipótese de descumprimento de obrigação fiscal; 3 - A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública, não se enquadra nas hipóteses passíveis de serem analisadas em exceção de pre-executividade, quais sejam, pressupostos processuais, condições da ação e nulidade do título executivo. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada. (TJPA. AI 2015.01630138-47, 146.010, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 11.05.2015, Publicado em 15.05.2015).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido e que “
se o magistrado reconheceu que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória compatível apenas com a cognição exauriente dos embargos do devedor, é porque na exceção não se tratou de nenhum dos temas veiculados
” AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.362 - BA (2011/0272725-7).

No caso em exame, a empresa agravante suscita que não fora intimada do procedimento administrativo que resultou na constituição do crédito tributário que embasou o feito executivo, todavia, não apresenta qualquer meio de prova capaz de comprovar o alegado.

Não ignoro o argumento sustentado pela agravante acerca da impossibilidade de provar a ausência de notificação, alegando que como não a recebeu, não tem como provar, no entanto, é cediço que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória. Dessa forma, conclui-se que o meio escolhido fora inadequado ao fim pretendido.

No que tange a alegação de prescrição, em que pese os fatos apurados datarem do ano de 2011, observa-se que a inscrição na dívida ativa ocorreu em 2016 e considerando que a ação executiva fora ajuizada em 2018, não resta configurada a prescrição.

Nesse diapasão, conclui-se que a prova documental carreada aos autos não foi capaz de afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que se reveste o título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024